Tribunal: TJMT
Processo: 0008056-66.2019.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008056-66.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESPÓLIO DE ODONI MESQUITA COELHO registrado(a) civilmente como ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (APELADO), SILVIO SOUSA FIGUEIREDO - CPF: 545.717.071-34 (APELADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), LUZIA BENTO CARNEIRO - CPF: 452.126.001-20 (APELADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDENI ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 262.021.151-49 (APELADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), INES MORAES MESQUITA COELHO - CPF: 496.548.701-00 (APELADO), LUANA PATRICIA MENDONCA CAMPOS - CPF: 955.870.551-91 (APELADO), GERALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 208.688.711-68 (APELADO), THIAGO TIMO OLIVEIRA - CPF: 041.698.631-51 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), PETRONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 208.728.011-87 (APELADO), JANDIR LUIZ ROHDEN - CPF: 344.863.051-91 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 07.504.298/0001-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO ESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008056-66.2019.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ODONI MESQUITA COELHO, SILVIO SOUSA FIGUEIREDO, LUZIA BENTO CARNEIRO, VALDENI ALVES DE FIGUEIREDO, INES MORAES MESQUITA COELHO, LUANA PATRICIA MENDONCA CAMPOS, GERALDO PEREIRA DA SILVA, THIAGO TIMO OLIVEIRA, PETRONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JANDIR LUIZ ROHDEN, BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO CONFIGURAM IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de improbidade administrativa ajuizada em face de agentes públicos e da empresa, em razão de suposta fraude na execução de contratos de fornecimento de combustíveis firmados com o Município.

O juízo de primeiro grau entendeu ausente a demonstração do dolo dos agentes públicos, razão pela qual julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, merece acolhida; (ii) verificar se as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar o dolo específico dos agentes públicos na prática de atos de improbidade administrativa, consistentes em fraude na execução de contratos de fornecimento de combustíveis, à luz da exigência estabelecida pela Lei n. 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal não merece acolhida. O sistema recursal civil orienta-se pelo exercício do direito de recorrer, exigindo-se que o recorrente confronte as razões da decisão impugnada com seus próprios fundamentos, demonstrando o suposto desacerto do julgado. No caso, o Ministério Público apresentou argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para a reforma da sentença, o que não configura ausência de regularidade formal nem ofensa ao referido princípio.

4. Quanto ao mérito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989/PR, fixou, sob o Tema 1.199 de repercussão geral, que é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se o dolo nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, e que a Lei n. 14.230/2021 se aplica aos atos culposos praticados na vigência do texto anterior, ainda sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

5. A Lei n. 14.230/2021, ao dar nova redação ao art. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei n. 8.429/1992, restringiu a responsabilização por improbidade administrativa às condutas dolosas, definindo o dolo como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, e afastando expressamente a responsabilidade quando o agente apenas exerce a função ou desempenha competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito. Não se admite, portanto, a condenação fundada em dolo genérico.

6. No caso concreto, embora os indícios apontados pelo Ministério Público indiquem possível superestimação dos quantitativos e pagamentos sem a correspondente contraprestação, tais elementos não são suficientes para afirmar, com o grau de certeza exigido para a condenação por improbidade administrativa, que os agentes públicos agiram com o dolo específico de lesar o erário.

7. As ordens de pagamento juntadas aos autos estão acompanhadas das respectivas notas fiscais, com atesto de recebimento das mercadorias firmado pelo responsável pelo setor de almoxarifado, o que significa que, ao autorizar os pagamentos, os ordenadores de despesas tinham em mãos a confirmação formal de que os produtos haviam sido efetivamente entregues. A ausência das ordens de entrega de combustível, por si só, não é bastante para demonstrar a desonestidade das condutas nem para evidenciar vínculo subjetivo doloso entre os agentes públicos e a empresa contratada.

8. A adoção de meios informais para requisitar serviços e autorizar entregas, especialmente em municípios de menor porte, embora não corresponda ao procedimento legalmente exigido e não represente boa gestão administrativa, não implica, necessariamente, a prática de ato de improbidade administrativa. As falhas apuradas configuram irregularidades formais na execução de despesas públicas, insuficientes para comprovar o efetivo dano ao erário e o dolo específico exigido pela legislação vigente.

9. A conclusão encontra respaldo no julgamento proferido nos autos da Apelação Cível n. 0006897-93.2016.8.11.0004, que tratou de contexto fático análogo envolvendo os mesmos contratos de combustível celebrados, referente ao período de 2014, com trânsito em julgado em 12/9/2024, e na manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, que concluiu não estarem demonstrados o efetivo dano ao erário nem o vínculo subjetivo doloso entre os agentes públicos e os particulares envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso e desprovejo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de improbidade administrativa.

Tese de julgamento:

"1. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o recorrente apresenta argumentos próprios em confronto com as razões da decisão impugnada, ainda que sem êxito na demonstração do desacerto do julgado."

"2. A Lei n. 14.230/2021 aplica-se aos processos em curso sem trânsito em julgado, exigindo-se, para a configuração do ato de improbidade administrativa, a comprovação do dolo específico, assim entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, não sendo suficiente a demonstração de dolo genérico ou de mera irregularidade formal na gestão administrativa."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, arts. 9º, 10, 11 e 12, inciso II, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989/PR, Tema 1.199 de repercussão geral; STJ, REsp 2.107.601/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe 2/5/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008056-66.2019.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ODONI MESQUITA COELHO, SILVIO SOUSA FIGUEIREDO, LUZIA BENTO CARNEIRO, VALDENI ALVES DE FIGUEIREDO, INES MORAES MESQUITA COELHO, LUANA PATRICIA MENDONCA CAMPOS, GERALDO PEREIRA DA SILVA, THIAGO TIMO OLIVEIRA, PETRONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JANDIR LUIZ ROHDEN, BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa
, ajuizada em face de
Espólio de Odoni Mesquita Coelho (representado pela sucessora Inês Moraes Mesquita Coelho), Espólio de Valdeni Alves de Figueiredo, Silvio Souza Figueiredo, Luzia Bento Carneiro, Inês Mesquita Moraes Coelho, Luana Patrícia Mendonça Campos, Geraldo Pereira da Silva, Thiago Timo Oliveira, Petrônio Rodrigues de Oliveira, Jandir Luiz Rohden e Baliza Comércio de Derivados de Petróleo LTDA-ME
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender ausente a demonstração do dolo dos agentes públicos.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso. Sustenta, em síntese, que, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 não afastam a ilicitude das condutas apuradas, porquanto o dolo restou suficientemente demonstrado pelo conjunto probatório dos autos.

Argumenta que, os auditores da Secretaria de Controle Externo do TCE-MT constataram que empenhos, liquidações e pagamentos eram realizados simultaneamente, a partir da simples emissão de nota fiscal pelo fornecedor, sem qualquer comprovação do efetivo fornecimento dos combustíveis, e que as notas de empenho, liquidação e ordens de pagamento eram geradas no mesmo dia da emissão das notas fiscais, revelando que os processos de despesa foram fabricados para conferir aparência de legalidade aos gastos efetuados.

O apelante destaca que, o então Prefeito Municipal, Odoni Mesquita Coelho, acumulou as funções de liquidador e ordenador de despesas, violando o princípio da segregação de funções, e que os Secretários Municipais Silvio Souza Figueiredo, Luzia Bento Carneiro, Valdeni Alves de Figueiredo e Inês Moraes Mesquita assinaram ordens de pagamento de notas fiscais fictícias sem avaliar a regularidade dos correspondentes processos de despesa.

Aponta, igualmente, a atuação dolosa dos servidores Luana Patrícia Mendonça Campos, Geraldo Pereira da Silva e Thiago Timo Oliveira, que atestaram o recebimento de combustíveis descritos em notas fiscais inidôneas, e do fiscal de contratos Petrônio Rodrigues de Oliveira, que deixou de exercer fiscalização efetiva sobre os contratos, chegando a atestar o integral cumprimento das obrigações contratuais nos Contratos n. 037 e 069/2015.

Sustenta que, o volume das irregularidades — com 72,53% das despesas desprovidas de qualquer comprovação — e a sistemática adotada afastam a hipótese de mero erro de gestão ou descuido administrativo, evidenciando conluio entre os agentes públicos e a empresa contratada, com o objetivo de desviar recursos públicos em benefício da Baliza Comércio de Derivados de Petróleo LTDA-ME.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar os apelados pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, cabeça, incisos I, IX, XI e XII, da Lei n. 8.429/1992, com aplicação das sanções do art. 12, inciso II, do mesmo diploma legal.

Nas contrarrazões, Thiago Timo Oliveira, Silvio Souza Figueiredo, Luzia Bento Carneiro, Espólio de Valdeni Alves de Figueiredo, Jandir Luiz Rohden e Baliza Comércio de Derivados do Petróleo reivindicam o desprovimento do apelo (ids. 332671921, 332671922, 332671924, 332671925 e 332671927).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008056-66.2019.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ODONI MESQUITA COELHO, SILVIO SOUSA FIGUEIREDO, LUZIA BENTO CARNEIRO, VALDENI ALVES DE FIGUEIREDO, INES MORAES MESQUITA COELHO, LUANA PATRICIA MENDONCA CAMPOS, GERALDO PEREIRA DA SILVA, THIAGO TIMO OLIVEIRA, PETRONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JANDIR LUIZ ROHDEN, BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressalta-se,
ab initio
, que não merece acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pelos Apelados Silvio Sousa Figueiredo, Baliza Comércio de Derivados de Petróleo Ltda e Jandir Luiz Rohden em sede de contrarrazões, porquanto é cediço que o sistema recursal civil se orienta pelo exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

No caso dos autos, o Apelante defende a necessidade de reforma da sentença de acordo com suas convicções, apresentando argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa
, ajuizada em face de
Espólio de Odoni Mesquita Coelho (representado pela sucessora Inês Moraes Mesquita Coelho), Espólio de Valdeni Alves de Figueiredo, Silvio Souza Figueiredo, Luzia Bento Carneiro, Inês Mesquita Moraes Coelho, Luana Patrícia Mendonça Campos, Geraldo Pereira da Silva, Thiago Timo Oliveira, Petrônio Rodrigues de Oliveira, Jandir Luiz Rohden e Baliza Comércio de Derivados de Petróleo LTDA-ME
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender ausente a demonstração do dolo dos agentes públicos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 843.989/PR
, fixou as seguintes teses sob o
Tema 1.199 de repercussão geral
:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
[Destaquei].

Importa sublinhar, nesse contexto, que a redação dada pela Lei n. 14.230/2021 ao art. 1º e seus parágrafos da Lei n. 8.429/92 estabelece
que apenas as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
. Em outros termos, somente se admite responsabilizar os
atos dolosos praticados com a finalidade específica de alcançar o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente,
in verbis
:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único.
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

O dolo, na dicção do § 2º do art. 1º da lei, é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado tipificado, e o § 3º do mesmo dispositivo é expresso ao afastar a responsabilidade por improbidade quando o agente apenas exerce a função ou desempenha competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito.

Nesse aspecto, a Lei n. 14.230/2021, ao restringir a responsabilidade por improbidade à conduta dolosa, reforçou a necessidade de se analisar cuidadosamente o elemento subjetivo do agente na configuração do ato de improbidade, não sendo admitida a condenação por ato ímprobo que tenha por base o elemento subjetivo do dolo genérico.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA.

1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).

2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.

3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 9/5/2023, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.

4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do Tema 1.199/STF, a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, admitindo que a norma mais benéfica prevista na Lei n. 14.230/2021, decorrente da revogação (naquele caso, tratava-se de discussão sobre o art. 11 da LIA), poderia ser aplicada aos processos em curso.

5.
Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art. 11 da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo Supremo) também foi revogada pela Lei n. 14.230/2021, pelo que deve receber rigorosamente o mesmo tratamento.

6. Hipótese em que há outros pontos relevantes do processo em exame:i) não se está a rever matéria fática para concluir pela existência ou não do dolo específico; ii) na espécie, o Tribunal de origem categoricamente entendeu não existir tal modalidade (dolo específico) de elemento subjetivo e, por isso, concluiu estar ausente o ato ímprobo; iii): não se está diante de hipótese em que houve condenação por dolo sem se especificar qual tipo (se genérico ou específico), mas sim diante da afirmação expressa da instância ordinária de que não houve dolo específico, não podendo haver condenação.

7. Recurso especial não provido
.

(STJ - REsp: 2107601 MG 2023/0396609-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024). [Destaquei]

Feita essa premissa, passo ao exame do caso concreto.

A controvérsia diz respeito à suposta prática de atos de improbidade administrativa consistentes em fraude na execução dos Contratos n. 053/2014, 037/2015, 069/2016 e 039/2016, firmados entre o Município de Torixoréu e a empresa Baliza Comércio de Derivados de Petróleo LTDA-ME, para fornecimento de combustíveis diversos, no valor total contratado de R$ 3.176.320,00.

O Ministério Público sustenta que, no período de
1º/1/2015 a 16/3/2016
, foram pagos R$ 1.545.445,67 à empresa contratada, ao passo que as ordens de entrega de combustível localizadas nos autos comprovariam o fornecimento de apenas R$ 422.483,34, o que resultaria em dano ao erário de R$ 1.122.962,33.

O juízo de origem julgou a ação improcedente, por entender ausente a demonstração do dolo dos agentes públicos, cuja conclusão encontra respaldo no julgamento proferido por esta relatora nos autos da
Apelação Cível n. 0006897-93.2016.8.11.0004
, que tratou de contexto fático análogo envolvendo contratos de combustível celebrados pelo Município de Torixoréu, referente ao
período de 2014
, cujo apelo do Ministério Público foi igualmente desprovido, com trânsito em julgado em 12/9/2024.

No caso, as ordens de pagamento juntadas aos autos estão acompanhadas das respectivas notas fiscais, todas com o atesto de recebimento das mercadorias firmado pelo responsável pelo setor de almoxarifado.

Diante disso, ainda que os indícios apontados pelo Ministério Público indiquem possível superestimação dos quantitativos de combustível e pagamentos sem a correspondente contraprestação, esses elementos não são suficientes para afirmar, com a certeza necessária à condenação por improbidade administrativa, que os agentes públicos agiram com dolo de lesar o erário. Isso porque, conforme registrado, as notas fiscais apresentam o atesto de recebimento dos combustíveis, o que significa que, ao autorizar os pagamentos, os ordenadores de despesas tinham em mãos a confirmação, pelo chefe do almoxarifado, de que os produtos haviam sido efetivamente entregues.

Quanto aos servidores que atestaram as notas fiscais, a conclusão não é diferente. Não há como afirmar, com o grau de convicção que a responsabilização por ato de improbidade exige, que agiram sem o devido recebimento dos combustíveis. A acusação ministerial repousa, fundamentalmente, na ausência das ordens de entrega de combustível (requisição), o que, por si só, não é bastante para demonstrar a desonestidade das condutas.

Com efeito, embora tal prática não corresponda ao procedimento legalmente exigido e tampouco represente boa gestão administrativa, é possível — especialmente em municípios de menor porte — que gestores e servidores adotem meios informais para requisitar serviços e autorizar entregas, sem que essa informalidade implique, necessariamente, ato de improbidade administrativa.

Ademais, a Procuradoria-Geral de Justiça bem pontuou no id. 345523882 que:

[...].
Os contratos firmados previam expressamente que o fornecimento de combustível somente poderia ocorrer mediante a emissão de “ordem de entrega de combustível” (requisição) pelo almoxarifado do Município, documento indispensável para legitimar tanto a entrega quanto o posterior pagamento. Todavia, os autos demonstram que tais requisições não eram efetivamente utilizadas e, sobretudo, não integravam os processos de despesa, circunstância que inviabilizava o regular acompanhamento, controle e fiscalização da execução contratual e do ordenamento dos gastos públicos. Essas falhas foram identificadas pelo Tribunal de Contas do Estado, somando-se a apontamentos relativos à inobservância da regra de segregação de funções, deficiência na fiscalização contratual consubstanciada na emissão de relatórios sem o efetivo acompanhamento do fornecimento e da real necessidade de combustível, bem como à liberalidade nas liquidações e pagamentos, realizados no mesmo dia da emissão das notas fiscais.

Não obstante a existência dessas falhas formais, os apontamentos não ultrapassam o campo das irregularidades administrativas, desprovidas de gravidade suficiente para caracterizar ato ímprobo ou dano ao erário.

Os indícios de improbidade que permitiram o processamento da ação não restaram provados ao longo da instrução processual.

As provas inseridas em documentos do Tribunal de Contas do Estado indicam, quando muito, a existência de irregularidades formais na execução de despesas públicas, inclusive apontamentos acerca de eventual superestimação de quantidades; todavia, tais elementos mostram-se isolados, genéricos e insuficientes para comprovar o efetivo dano ao erário, bem como para evidenciar a existência de vínculo subjetivo doloso entre os agentes públicos e os particulares envolvidos.

É inconteste que houve falha sistêmica na gestão administrativa, que deve ser corrigida pela Administração local; contudo, os elementos probatórios não demonstram a existência de dolo ou de atuação voltada à prática de favorecimento da contratada. [...].

Portanto, a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação de improbidade administrativa ajuizada com base em dolo genérico, é medida que se impõe,
em virtude da exigência de dolo específico para a configuração da improbidade
, conforme a nova redação dada à Lei n. 8.429/92 pela Lei n. 14.230/2021.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de improbidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026